Tribunal: STF
Processo: Rcl 52445
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, no processo nº 0020486-35.2021.5.04.0292, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

2.	O reclamante narra, em síntese, que “o caso em pauta remonta à contratação inválida de profissional médico para exercício da atividade nos postos de saúde do Município, sem que o reclamado tenha sido selecionado em prévio certame público” (e-doc. 1, p. 6).

3.	Argumenta que a autoridade reclamada ignorou o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público contratado por tempo determinado, nos termos da Lei municipal nº 2.028, de 1997, “que determinou o regime jurídico legal de servidores municipais sapucaienses unicamente como vínculo estatutário” (e-doc. 1, p. 2).

4.	Requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para suspender o processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido.

5.	Em 20/08/2022, proferi decisão deferindo o pedido liminar “para suspender o processo nº 0020486-35.2021.5.04.0292, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até o julgamento de mérito da presente reclamação” (e-doc. 14, p. 6).

6.	A parte beneficiária não apresentou contestação (e-doc. 27).

7.	A autoridade reclamada, embora comunicada para prestar informações, restou inerte como se verifica no e-doc. 31.

É o relatório.

Decido.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10.	Dispensei, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 

11.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).

12.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

13.	No processo em análise, constata-se que a autoridade reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda envolvendo “o reconhecimento do vínculo de emprego, com registro na CTPS”, o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o “saldo de salário de agosto de 2021” (e-doc. 11, p. 2) de servidor estatutário, sob o seguinte fundamento: “A pretensão do reclamante é o reconhecimento do vínculo de emprego pelo regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, à luz do disposto no art. 114 da Carta Maior” (e-doc. 11, p. 1).

14.	Ademais o Juízo reclamado teceu a seguinte análise quanto à existência do vínculo de emprego (e-doc. 11, p. 2-3; grifos nossos):
 
“O reclamante já admite na própria inicial que não prestou concurso público para ingressar nos quadros funcionais do Município, e no depoimento pessoal informou que foi contratado como trabalhador autônomo (RPA), o que está comprovado pelos próprios recibos de pagamento juntados (fls. 12 e segs.). 
Inobstante isso foi juntado um contrato de trabalho por prazo determinado (ID. be901ce - Pág. 1), inclusive o registro da jornada do reclamante (ID. d8d3019 - Pág. 1) e o preposto confessou expressamente que o autor foi contratado para carga horária de 40 horas semanais, no horário das 08:00 às 17:00h, com uma hora de intervalo, de segunda a sexta-feira; afora isso, trabalhou em uma unidade de saúde sendo o único médico. Presentes, portanto, os elementos do art. 3º. da CLT, máxime a subordinação, que é a pedra de toque do vínculo de emprego, visto que os demais elementos sequer foram questionados pela defesa. 
Os documentos acostados à inicial e defesa, apontam para os elementos do vínculo de emprego, à luz do disposto no art. 3º. da CLT. Contudo, se trata de prestação de serviço ao Município e, portanto, obrigatoriamente tem que observar o disposto no art. 37 da CF para o ingresso nos quadros funcionais, o qual somente é viável mediante a prestação de concurso público, o que não foi observado, ainda que tenha sido porque não foram realizados concursos no período em que prestou serviços. 
Em se tratando de contrato com a Administração Pública Direta ou Administração Pública Indireta sem a observância dos pressupostos do art. 37 da Carta Maior é inviável cogitar de contrato de trabalho válido. 
Inobstante isso, este Juízo adotava o ensinamento de Pontes de Miranda de que embora nulo o contrato individual de trabalho, se o trabalho foi prestado, deve ser retribuído como se válido fosse. A irretroatividade no Direito do Trabalho é impossível porque não se pode devolver ao trabalhador a energia que gastou no labor. Deve-se admitir em toda a extensão o princípio segundo o qual trabalho feito é salário ganho, sendo irrelevante que a prestação dos serviços tenha fundamento em contrato nulo. 
Revendo entendimento anterior e até mesmo pelos limites da petição inicial, este juízo passou a adotar o disposto no entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 363 do TST: 
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. 
Logo, no entendimento sumulado, são devidos apenas os salários, assim compreendidos os pagamentos das horas efetivamente trabalhadas, e os recolhimentos do FGTS sem a multa de 40%. 
O reclamante, no seu depoimento pessoal, informou que recebeu o saldo de salário, embora com alguns meses de atraso, restando indeferir o pedido. 
Assim sendo, resta deferir o pagamento do FGTS de todo contrato de trabalho, o qual deverá ser calculado sobre os valores registrados nos recibos de pagamento juntados aos autos. 
Registre-se que, ao contrário da tese da inicial, os demais servidores da unidade de saúde, com CTPS anotada, eram todos concursados, situação diversa do reclamante.”

15.	Entretanto, em que pese no ato reclamado ser considerada a validade do contrato de trabalho, por estarem presentes as características necessárias à configuração do vínculo de emprego, e por não ter havido a aprovação em concurso público, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores, quando a relação de trabalho é de natureza jurídico-administrativa ou estatutária. Em questões semelhantes, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos acrescidos):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 
1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. (...)“ 
(Rcl nº 46.286-AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 04/08/2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 31.264-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 18/08/2020).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”
(Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).

“Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho.
1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.
3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.”
(Rcl nº 41.389-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021).

16.	Menciono também as seguintes decisões, nas quais reconhecida a competência da Justiça comum: Rcl nº 53.334/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/05/2023, p. 19/05/2023; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022;  e Rcl nº 56.316/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/10/2022, p. 18/10/2022.

17.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.

18.	Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 19 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator